Tribunal: STF
Processo: RE 92811
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA PROPOSTA PELO CESSIONARIO CONTRA O CEDENTE, PARA
QUE ESTE FORMALIZE POR ESCRITO A CESSÃO VERBAL CONTRATADA. ACÓRDÃO
QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA, MEDIANTE A EXPEDIÇÃO DE ALVARA PARA
QUE O PROMITENTE VENDEDOR, ESTRANHO A CAUSA, OUTORGUE AO CESSIONARIO
A ESCRITURA DEFINITIVA. VULNERAÇÃO DOS ARTS. 128, 286 E 460 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, TAMBÉM,
CONFIGURADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO
PARA ANULAR A DECISÃO RECORRIDA.